Tribunal: TJSP
Processo: 1503758-60.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Imprestabilidade do reconhecimento extrajudicial que não pode conduzir a absolvição por insuficiência de provas. Restante do conjunto probatório que indica sobremaneira a autoria delitiva. Precedentes. Condenação mantida. Causas de aumento

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Imprestabilidade do reconhecimento extrajudicial que não pode conduzir a absolvição por insuficiência de provas. Restante do conjunto probatório que indica sobremaneira a autoria delitiva. Precedentes. Condenação mantida. Causas de aumento caracterizadas. Emprego de arma de fogo evidenciado pela prova oral colhida. Prescindibilidade de apreensão e perícia do artefato. Precedentes. Dosimetria. Pena mantida, em sede de recurso exclusivo da defesa. Regime inicial fechado inalterado. Recurso não provido.